Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-47.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência – Desnecessidade de realização de perícia no imóvel -Existência de provas documentais suficientes nos autos – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Imóvel que apresentou defeitos na área externa – Indenização por dano material devida – Mora da ré em consertar o defeito que ocasionou danos no apartamento do autor – Tentativa infrutífera de

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência – Desnecessidade de realização de perícia no imóvel -Existência de provas documentais suficientes nos autos – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Imóvel que apresentou defeitos na área externa – Indenização por dano material devida – Mora da ré em consertar o defeito que ocasionou danos no apartamento do autor – Tentativa infrutífera de solucionar o problema pela via administrativa - Frustração de legítimas expectativas do consumidor – Dano moral configurado – Sofrimento psicológico causa do no autor – Indenização devida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000842-47.2020.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GAFISA
S/A, é apelado WELLINGTON ZIROLDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-47.2020.8.26.0006
2
VOTO No 53092
APELAÇÃO No 1000842-47.2020.8.26.0006 Penha de França
APELANTE Grafisa S. A.
APELADO Wellington Ziroldo de Souza
JUÍZA Luciana Mendes Simões Botelho

NULIDADE
DA
SENTENÇA
-
Inocorrência

Desnecessidade de realização de perícia no imóvel -
Existência de provas documentais suficientes nos autos
Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL Imóvel que apresentou
defeitos na área externa
Indenização por dano
material devida Mora da ré em consertar o defeito que
ocasionou danos no apartamento do autor
Tentativa infrutífera de solucionar o problema pela via
administrativa - Frustração de legítimas expectativas do
consumidor
Dano moral configurado
Sofrimento
psicológico causa do no autor
Indenização devida

Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 89/91, em que foi julgado
procedente em parte “pedido de indenização por danos morais e materiais” (fls. 1)
ajuizado por Wellington Ziroldo de Souza contra Gafisa S. A., “para condenar a ré a
pagar ao autor a importância de R$ 4.081,91, corrigida monetariamente a partir da
data dos orçamentos de fls. 42 e 43, e acrescida de juros moratórios legais de 1% ao
mês, contados da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde esta
data, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação” (fls. 91). Foram carreados
à ré os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 94/102), alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista a falta realização de prova
pericial no imóvel. No mérito, argumentou que não houve demonstração da
responsabilidade da ré pelos danos causados no imóvel do autor. Sustentou que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-47.2020.8.26.0006
3
única justificativa para a condenação da Apelante foi a presunção de veracidade dos
fatos, decorrência lógica da revelia decretada pelo magistrado de origem” (fls. 97).
Aduziu, ainda, que o aut or não sofreu abalo psicológico ensejador de dano moral
indenizável. Oferecidas contrarrazões (fls. 153/158), foram os autos remetidos a este
Tribunal. Não houve tempestiva oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa, tendo o Juiz de Direito
desde logo proferido a sentença, independentemente da produção da prova pericial
pretendida.
Agiu acertadamente o magistrado ao iniciar o julgamento antecipado
da lide, em total conformidade com o artigo 355, II, do Código de Processo Civil.
Cabe ao Juiz de Direito aferir a necessidade da realização de provas,
sendo certo que somente a fará se entender indispensável à formação de sua
convicção. Como lembra Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do
Código de Processo Civil, “Sendo o julgador destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art.
370:1a). Sem dúvida, “Cabe ao magistrado verificar a existência de provas
suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a
produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre
convencimento do julgador” (AgRg no AREsp. no 723.568 MS, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 16/02/16, pág.
185).
Era o caso dos autos, onde, nitidamente, a prova documental já
produzida mostrava-se suficiente para esclarecer a matéria trazida a exame, achando-
se o feito absolutamente maduro para ser sentenciado.
Vale destacar significativo precedente jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual “Não se evidencia cerceamento de defesa, por
negativa de produção de prova pericial, quando a decisão recorrida está embasada
em provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia. Precedentes”
(AgInt no REsp 1850852/SC, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-47.2020.8.26.0006
4
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, em 15/06/2020, DJe 17/06 /2020).
No mérito, em 2019, adquiriu o autor unidade autônoma em prédio
construído pela ré no Condomínio Ventos do Leste (fls. 14/20). Ocorre que, nos
autos do processo 0210962-71.2009, a apelante foi condenada a realizar reparos na
fachada externa do edifício, em decorrência da constatação de vícios após a
finalização da construção.
Entretanto, devido à demora na recolocação das pastilhas de porcelana
que foram retiradas pela ré para reparação do vício na construção, as paredes do
apartamento do autor ficaram expostas à umidade, ocasionando infiltrações,
aparecimento de manchas e danificação de móveis, conforme fotos de fls. 21/27.
Outrossim, apesar de devidamente citada, a ré não apresentou defesa,
além disso, como bem anotado na sentença, “a inicial veio convenientemente
instruída com documentos que comprovam as alegações tecidas na petição inicial,
em especial, os danos no imóvel do autor e as tentativas amigáveis para solucionar a
questão junto a ré, conforme comprovam as fotografias de fls. 21/27 e e-mails de fls.
28/40, os quais resultaram incontroversos, ante a falta de impugnação específica
por parte da requerida./Também, a inicial veio instruída com os orçamentos de fls.
41/45, para a realização dos reparos de pintura e troca do piso laminado
danificado” (fls. 90).
Nesses termos, restou comprovado o dano sofrido pelo autor diante da
morosidade da ré em corrigir os problemas na área externa do apartamento, com a
correta recolocação das pastilhas, sendo a reparação material devida nos termos
estabelecidos na sentença.
No que tange aos danos morais, a presente situação desborda do mero
aborrecimento. Frustraram-se legítimas expectativas de o adquirente dispor do seu
imóvel nas condições em que comprou. Não se duvida de que a conduta da ré
configurou abuso de direito, causando sofrimento psicológico ao autor.
Considerados o grau de culpa, o porte econômico da empresa ré e os
prejuízos suportados pelo autor, é de reconhecer-se razoável a verba indenizatória
fixada na sentença (R$ 5.000,00), montante suficiente para reparar o adquirente e
prevenir futuras práticas semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-47.2020.8.26.0006
5
Tenha-se em mente valioso precedente: “À míngua de critérios
objetivos seguros para a fixação da indenização, têm-se a doutrina e jurisprudência
da equação compensação-repreensão, ou seja, o valor arbitrado deve ser suficiente
tanto para compensar o sofrimento da vítima (sem representar um enriquecimento
sem causa em favor dela), quanto para atuar, em relaç& atilde;o ao responsável,
como fator de inibição de conduta culposa futura” (Apelação Cível no
0023278-41.1997.8.26.0000 - São Paulo, 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Antônio Carlos Marcato, em
11/2/99).
Nesse sentido já decidiu este Tribunal em hipótese semelhante:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO. CDHU. Vícios de construção. Autora que
pretende compelir a ré à realização de reparos em seu imóvel,
assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência, com a
condenação da ré à real ização dos reparos, nos termos
delimitados pelo laudo pericial, afastados os pleitos indenizatórios. Insurgência pela autora. REPAROS
CONSTRUTIVOS. Reiteração do pedido condenatório atinente aos
vícios de construção. Ausência de interesse recursal. Sentença que
já favorece a autora nesse ponto. Inteligência do art. 996, "caput"
do NCPC. Não conhecimento desta parte do recurso. DANOS
MORAIS. Situação vivenciada pela autora apta a causar abalo
psicológico, pela presença de infiltrações e umidade por todo o
imóvel, incluindo dormitórios, com comprometimento estético e até
mesmo risco à saúde. Evento que não pode ser tido como mero
aborrecimento,
mas
apto
a
causar
angústia,
incômodo,
desassossego, com violação ao bem estar. Fixação da
indeniza&cce dil;ão em R$ 7.000,00. Sentença parcialmente
reformada, com adequação da distribuição da sucumbência.
RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1007505-66.2015.8.26.0562
Santos, 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Desa
Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; em 23/07/2019; DJe
25/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-47.2020.8.26.0006
6
Assim, nada há a ser alterado.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da condenação.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator